Tribunal: STF
Processo: HC 183280
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito da Primeira Turma desta Corte, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 176.045/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 20):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COLETIVO. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DAS PESSOAS PRESAS NO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE PACAEMBU E NA ALA DE PROGRESSÃO DE PENA DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI-PAULISTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL A CONCESSÃO DE ORDEM GENÉRICA.
    1. Como regra, não cabe a esta SUPREMA CORTE conhecer originariamente de tema sobre o qual as instâncias antecedentes ainda não se pronunciaram, sob pena de dupla supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Não há como se “declarar inconstitucional” o cumprimento de pena de todos os reclusos nos estabelecimentos prisionais indicados na inicial. Tampouco há como acolher o pedido para seja oficiada a direção para apresentar a listagem das pessoas presas no local, indicando a data que cumpririam o lapso para a progressão ao regime aberto, medida que, por vias transversas, transformaria o Supremo Tribunal Federal em Juízo da execução de inúmeros apenados.
    3. Demanda que deve ser apresentada individualmente nos autos do Processo que acompanha o cumprimento da reprimenda, já que seu estudo deve estar atrelado à situação processual de cada presa, matéria de competência do Juízo das Execuções Criminais.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
    .
    Depreende-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, após o indeferimento de pedido de providências junto ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, impetrou habeas corpus coletivo perante o Tribunal de Justiça, em razão da superlotação verificada no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu e na Ala de Progressão de Pena da Penitenciária Feminina de Tupi-Paulista, bem como das violações de direitos das pessoas recolhidas naqueles estabelecimentos prisionais, especialmente no que diz respeito ao desrespeito à Súmula Vinculante 56.
    O Tribunal local não conheceu da impetração, sob o fundamento de que a competência para a análise de pedido coletivo, em face das condições inadequadas do estabelecimento prisional, seria do Corregedor Geral de Justiça, asseverando, ainda, que os casos individuais devem ser postulados com suas razões e analisados caso a caso.
    Ante a negativa de seguimento do writ, a discussão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem em razão da supressão de instância. 
    Em seguida, foi ajuizado habeas corpus junto ao STF, distribuído em 23.9.2019 ao Min. Alexandre de Moraes, que indeferiu a ordem. Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma, ao argumento de que o conhecimento originário da matéria por esta Corte poderia configurar dupla supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    Nas razões recursais, os impetrantes ponderam que: a) a situação versada nos autos configura excepcionalidade apta a superar a Súmula 606 do STF, podendo ser enquadrada como uma hipótese de distinguishing ou de overriding, a depender da corrente que se siga; b) a pretendida análise não configura supressão de instância, tendo em vista que o Tribunal de origem “decidiu deliberadamente ignorar o quanto foi trazido na impetração”; c) encontra-se amplamente demonstrada a concretização do estado de coisas inconstitucional – já reconhecido por esta Corte no julgamento da ADPF 347 – nos estabelecimentos prisionais apontados, bem como o flagrante desrespeito à Súmula Vinculante 56, STF, e, ainda, o desrespeito a diversos tratados internacionais de direitos humanos e à jurisprudência pacífica desse Supremo Tribunal Federal; d) casos similares ao descrito na inicial acarretaram condenações de países americanos na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH); e) no caso, é inviável que se exija a aplicação da referida súmula de maneira individualizada “uma vez que é necessária a avaliação da situação de todas as presas e presos dos respectivos estabelecimentos para chegar à conclusão de quais pessoas terão sua saída antecipada”; f) a situação caótica apresentada não pode ser enfrentada de maneira individualizada, requerendo a operacionalização de um instrumento coletivo “capaz de fazer falar as garantias previstas pela Constituição e pelos Tratados Internacionais”; g) o atual quadro de pandemia da Covid-19, reconhecida pela OMS, “torna a análise dessa questão pelo pleno do STF ainda mais necessária e a situação ainda mais excepcional para admitir a superação”, sobretudo tendo em conta que a disseminação da doença no ambiente prisional se dá de forma muito mais rápida e agressiva, principalmente em razão da superpopulação carcerária; h) a superlotação das unidades prisionais revela também a ilegalidade das condições de trabalho para os agentes que exercem suas funções; i) deve ser atendida a Recomendação 62/2020 do CNJ, que, em seu art. 5º, I, “b”, traz previsão sobre a antecipação de saída de pessoas que estão em regime semiaberto em estabelecimentos superlotados ou sem equipe de saúde; j) há comprovação documental da situação de superlotação prisional bem como da situação de calamidade dela oriunda, o que dispensa pedido de informações.
    À vista do exposto, pugna-se pela aplicação da Súmula Vinculante 56, que determina a saída antecipada das pessoas em regime semiaberto em caso de falta de vagas nesses estabelecimentos, a fim de se sanar a ilegal superlotação dos estabelecimentos prisionais em questão, conforme disposição expressa do RE 641.320/RS.
    É o relatório. Decido.
    O ato apontado como coator não é sindicável pela via eleita, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 
    “1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207/RJ, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC nº 100.397/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/7/2010; HC nº 104.843-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011; HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016; e HC 115.787, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 01/02/2018.” (HC 167.682 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2019, grifei)
    “1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 115.787, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJ 01.02.2018, grifei)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2017, grifei)
    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2014, grifei)
    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. p/ Ac. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2014, grifei)
    Ademais, ao enfrentar idêntica questão no HC 127.483, assim me manifestei: 
    “Pois bem, tenho, para mim, que a solução é muito simples, porque, tirante os atos divinos, os humanos de um modo geral estão submetidos a recurso, inclusive dos seres humanos que são os Ministros do Supremo Tribunal Federal. E uma decisão de Relator desafia, nos termos do art. 317 de nosso Regimento Interno, o Agravo Regimental, mas, se não é parte, há que se socorrer do art. 499 do Código de Processo Civil, que legitima o terceiro prejudicado, que, na janela hermenêutica do art. 3º do Código de Processo Penal, é inteiramente aplicável à hipótese. 
    Portanto, não obstante a situação grave e complexa, fico nesse óbice, que reputo intransponível, por uma consequência prática que julgo relevante: a competência e atribuição para examinar esse tema que, digo e repito, esse Tribunal há de fazê-lo, mas essa atribuição é, a rigor, da Turma a qual pertence o Ministro Teori, da Segunda Turma. Se esse Pleno apreciar esse tema no dia de hoje, nesses termos, nós estamos suprimindo a atribuição da Segunda Turma, à luz desses dispositivos que acabo de mencionar. Logo, a conclusão a que cheguei é que o paciente tinha, sim, a sua disposição, o agravo regimental e, em substituição ao agravo regimental, interpôs o habeas corpus. Eu não adentro, Senhor Presidente, na questão do óbice da Súmula 606, porque aí há uma discussão sobre a qual gostaria de me reservar para examinar com mais vagar no futuro.“
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte.
    2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 25.02.2016) 
    Embora tal entendimento fosse alvo de discordâncias, após intenso debate, ao enfrentar o HC 105.959, o Tribunal, em 17.02.2016, com a participação da integralidade dos componentes do Plenário, consolidou o descabimento de impetração contra ato de Ministro da própria Corte, posição que vem sendo desde então observada, conforme se depreende do seguinte julgado: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 
    1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância.
    2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte.
    3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício.
    4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).
    5. Regimental não provido.” (HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2016 – grifos no original)
    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível.
    Ademais, especificamente no que diz respeito às questões relativas à pandemia da Covid-19 e seu impacto nas unidades prisionais em referência, observo que a matéria ora articulada não foi submetida às instâncias antecedentes, de modo que seu conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. A esse respeito, confiram-se:
    “(…) 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “(…) II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (…) V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “(…) 5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Logo, a análise do pedido em apreço mostrar-se-ia prematura e incompatível com as regras constitucionais definidoras das competências dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente